Tribunal: TCU
Processo: 011.488/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5655/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.488/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Luciete da Silva Camargo (XXX.550.830-XX); Carita Guedes de Barros (XXX.532.202-XX); Deisy Sandoval Araujo (XXX.678.882-XX); Flavia Simone Hill Regenerati (XXX.720.517-XX); Maria Ferreira Sandoval (XXX.202.392-XX); Maria Joana Pinto de Souza Martins (XXX.517.072-XX); Maria Jose Meireles de Camargo (XXX.003.792-XX); Maria de Nazare Rodrigues da Silva (XXX.356.302-XX); Raimunda da Cruz Sandoval (XXX.944.712-XX); Sheila Valeria Hill Regenerati (XXX.539.587-XX); Sonia da Cruz Sandoval Farias (XXX.450.632-XX); Thais Vieira de Camargo (XXX.633.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.